Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-28.2024.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-28.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (EMBARGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), S.V.S ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.833.578/0001-29 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVEIRA VERA - CPF: 124.682.208-38 (EMBARGANTE), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 032.918.521-76 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (EMBARGANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (EMBARGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 032.918.521-76 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos advogados da SVS Arquitetura e Construções, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir ré apelante da lide e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A autora alega omissão na fundamentação da negativa de danos morais,
contradição quanto à condição de entrega do imóvel e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. A ré excluída da lide sustenta julgamento
ultra petita
e omissão na majoração dos honorários sucumbenciais. Advogados e outra ré defendem omissão na análise da legitimidade passiva da imobiliária e da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou julgamento ultra petita, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se é cabível o manejo dos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida ou modificar o resultado do julgamento.

A ausência de apelação sobre danos morais impede a devolução dessa matéria ao tribunal, não havendo omissão na negativa.

A alegada contradição é inexistente, pois o acórdão consignou que o contrato foi firmado entre a autora e a SVS Arquitetura e Construções, cujo representante recebeu o imóvel como pagamento e só poderia aliená-lo após a conclusão das obras, afastando a teoria da aparência.

Não há julgamento
ultra petita
, uma vez que as passagens apontadas correspondem apenas à fundamentação, sem concessão de direito não pleiteado.

A majoração de honorários do art. 85, §11, do CPC é inaplicável quando já fixados em grau recursal.

A distribuição da sucumbência considerou o proveito econômico obtido pelo autor, impondo à ré o pagamento integral das verbas sucumbenciais.

O recurso não pode ser utilizado exclusivamente para prequestionamento, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou à modificação do resultado do julgamento.

A ausência de recurso sobre determinada matéria impede sua devolução para exame pelo tribunal.

O julgamento ultra petita não se configura quando a fundamentação ultrapassa os limites do pedido, mas a parte dispositiva permanece adstrita à lide.

O art. 85, §11, do CPC não autoriza majoração de honorários já fixados em grau recursal.

É incabível a utilização de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso dos advogados da SVS Arquitetura e Construções e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir da lide a ré apelante, além de condenar a autora a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A autora argui que o aresto é omisso na fundamentação da negativa de danos morais e contraditório no que diz respeito à condição de entrega do imóvel. Pede o prequestionamento dos arts. 489,
§ 1º, IV
e
1.022, I e II, do CPC
;
186 e 927 do Código Civil
; e,
Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal
.

A
ré que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida argui julgamento
ultra petita
e omissão na majoração dos honorários sucumbenciais.

Os advogados e a outra ré defendem omissão na análise da legitimidade passiva da imobiliária e da distribuição do ônus sucumbencial.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n.
300936880
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora argui que o aresto é omisso na fundamentação da negativa de danos morais e contraditório no que diz respeito à condição de entrega do imóvel. Pede o prequestionamento dos arts. 489,
§ 1º, IV
e
1.022, I e II, do CPC
;
186 e 927 do Código Civil
; e,
Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal
.

A ré que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida argui julgamento
ultra petita
e omissão na majoração dos honorários sucumbenciais.

Os advogados e a outra ré defendem omissão na análise da legitimidade passiva da imobiliária e da distribuição do ônus sucumbencial.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito
dos temas elencados pela autora
, uma vez que não Apelou a respeito dos danos morais, as matérias suscitadas não foram devolvidas para nova apreciação.

Quanto à suposta contradição, que também é suscitada pela construtora consignou-se no aresto:

Assim, em síntese, o contrato foi efetivamente firmado entre a autora e a SVS Arquitetura E Construções Ltda., cujo representante legal, Maurício da Silveira Vera recebeu como pagamento de serviços prestados o apartamento objeto do feito
e, na qualidade de proprietário poderia dispor do imóvel, após o termino das obras, conforme consta ajuste supracitado.

A
imobiliária (
ré
)
que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida argui julgamento
ultra petita
e omissão na majoração dos honorários sucumbenciais.

No entanto, o que afirma ser além do pedido inicial é apenas parte da fundamentação, não conferindo direito, mas conferindo a sustentação necessária ao
decisum
.

Quanto à verba honorária, não cabe a majoração do art. 85, §11 do CPC, já que foi fixada em grau recursal.

E, no que diz respeito aos demais questionamentos da construtora, consignou o seguinte:

O Instrumento Particular de Venda e Compra do apartamento n. 24 do Residencial Alta
Ville
, foi firmado em 18/10/2022, constando como vendedores SVS Arquitetura e Construções, como anuente Alta
Ville
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e como compradora a autora, no entanto, não consta no contrato a assinatura da anuente (Id n. 283256854 - Pág. 21).

A instrução probatória mostrou que o representante da vendedora recebeu a referida unidade 24 como pagamento de serviços prestados, mas, conforme documento de Id n. 283256861 juntado pelo autor com a petição inicial, só poderia comercializá-lo após a conclusão das obras.

Isso mostra que, embora o representante da vendedora acompanhasse a obra do imóvel, conforme depoimento das testemunhas, o autor estava ciente da cláusula proibitória de venda antes do término da construção e que não houve a anuência para a transação antecipada, o que afasta, neste caso, a possibilidade de utilização da teoria da aparência, já que a ciência da proibição é inequívoca.

Assim, em síntese, o contrato foi efetivamente firmado entre a autora e a SVS Arquitetura E Construções Ltda., cujo
representante legal, Maurício da Silveira Vera recebeu como pagamento de serviços prestados o apartamento objeto do feito e, na qualidade de proprietário poderia dispor do imóvel, após o termino das obras, conforme consta ajuste supracitado.

(...)

A sucumbência é constituída das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

As custas são obrigação da parte, portanto, os advogados não tem legitimidade para pleitear em nome próprio a reforma da decisão nesse ponto.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a avaliação deve ser feita pelo proveito econômico e, sob esse aspecto a procedência em parte deu ao autor a posse do imóvel adquirido, cujo valor ultrapassa em muito as indenizações pleiteadas, desse modo, seu decaimento foi mínimo impondo-se que a ré arcasse com a totalidade da sucumbência.

Como visto, não
existem os
vício
s
mencionado
s
, uma vez que os pontos trazidos
nos
Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente
m
-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito

todos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025